Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao agente portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal. Na espécie, a recorrente possui outras duas condenações definitivas pela prática do mesmo crime.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.